Tribunal: STJ
Processo: 5001763-83.2019.8.21.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869331 - RS (2025/0061104-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: IGREJA BATISTA MISSIONARIA
ADVOGADA
: DANIELA BROCK - RS053487
AGRAVADO
: IVONE FROES MARTINS DOS SANTOS ROSA
ADVOGADO
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
AGRAVADO
: JANDIR DOS SANTOS ROSA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, no qual a parte agravante busca o
reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel,
alegando preenchimento dos requisitos legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante preencheu os requisitos para o reconhecimento da
usucapião extraordinária, conforme previsto no art. 1.238 do
Código Civil.
3. A questão também envolve a análise da alegação de conluio
entre a parte recorrente e um dos réus para excluir o imóvel do
patrimônio partilhável entre os réus.
III. Razões de decidir
4. A Câmara Julgadora concluiu que os requisitos para a
usucapião extraordinária não foram preenchidos, com base na
análise dos elementos fático-probatórios dos autos.
5. A decisão recorrida destacou que a análise das razões
recursais demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o
que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC e a
Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51401881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7835db97-6fc8-4edb-b854-13b43ebf24d5

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7835db97-6fc8-4edb-b854-13b43ebf24d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869331 - RS (2025/0061104-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: IGREJA BATISTA MISSIONARIA
ADVOGADA
: DANIELA BROCK - RS053487
AGRAVADO
: IVONE FROES MARTINS DOS SANTOS ROSA
ADVOGADO
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
AGRAVADO
: JANDIR DOS SANTOS ROSA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, no qual a parte agravante busca o
reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel,
alegando preenchimento dos requisitos legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante preencheu os requisitos para o reconhecimento da
usucapião extraordinária, conforme previsto no art. 1.238 do
Código Civil.
3. A questão também envolve a análise da alegação de conluio
entre a parte recorrente e um dos réus para excluir o imóvel do
patrimônio partilhável entre os réus.
III. Razões de decidir
4. A Câmara Julgadora concluiu que os requisitos para a
usucapião extraordinária não foram preenchidos, com base na
análise dos elementos fático-probatórios dos autos.
5. A decisão recorrida destacou que a análise das razões
recursais demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o
que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
Documento eletrônico VDA51164796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: c0838e3d-1788-49cd-8d06-0a7fe44ff600

conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC e a
Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 1102-1148).
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls.1072-1076):

I. Trata-se de recurso especial interposto por IGREJA BATISTA
MISSIONARIA, com base no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da
Constituição Federal, em face de acórdão proferido por este Tribunal
de Justiça, assim ementado (evento 13, RELVOTO1):
APELAÇÃO
CÍVEL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
BENS
IMÓVEIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. SOCIEDADE
CONJUGAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. 1. De plano, afasto a preliminar
contrarrecursal apresentada pela parte apelada de ofensa ao princípio
da dialeticidade, na medida em que o recurso apresentado pela parte
apelante, ainda que genérico, envolve a matéria objeto da ação, sendo
que o acolhimento ou não das razões recursais trata-se de matéria de
mérito e com ele serão analisadas. 2. Não deve prosperar a alegação
Documento eletrônico VDA51164796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: c0838e3d-1788-49cd-8d06-0a7fe44ff600

de cerceamento de defesa em decorrência da limitação do rol de
testemunhas a três para cada parte, uma vez que a parte recorrente
não especificou os fatos a serem inquiridos, encontrando-se a decisão
proferida pelo juízo de origem em consonância com o disposto no
artigo 357, §§ 6o e 7o do Código de Processo Civil. 3. Da mesma
forma, não merece reparos a decisão de indeferimento do pedido de
juntada de documento comprobatório da doação realizado em
audiência de instrução, posto que a juntada de documentos após a
petição inicial ou contestação é medida excepcional, adotada apenas
quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que
deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior, nos
termos do artigo 435, § único do Código de Processo Civil. 4. Consiste
a usucapião em modalidade de aquisição originária da propriedade e
de outros direitos reais mediante exercício de posse ininterrupta, sem
oposição e com intenção de dono, durante o tempo previsto em lei. A
pretensão deduzida nos autos está fundada no artigo 1.238 do Código
Civil, que prevê a aquisição da propriedade imóvel por meio da
usucapião extraordinária, dispensando a presença de posse de boa-fé
e com justo título. 5. Hipótese em que a análise conjunta da prova
documental e oral produzida nos autos autoriza a conclusão de que o
réu utilizou de sua influência na pessoa jurídica da qual é presidente
para usucapir bem imóvel que integra o patrimônio partilhável com sua
êx-cônjuge, buscando escapar da incidência da causa impeditiva do
transcurso do prazo prescricional na constância de sociedade
conjugal, a qual se aplica à usucapião por força do disposto no artigo
1.244 do Código Civil. 6. A confusão de interesses evidenciada nos
autos, uma vez que o presidente e fundador da instituição religiosa
recorrente figura como proprietário registral do imóvel objeto da lide
em tela, é incompatível com a finalidade da ação de usucapião, a qual,
não limitando-se a garantir a estabilidade da propriedade, se presta
também ao atendimento de sua função social. 7. Em homenagem ao
princípio da imediatidade, tratando-se de questão fática em que a
prova oral assume especial relevância, há de ser prestigiada a
valoração probatória do julgador de primeiro grau que conduziu a
audiência de instrução.
APELO DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração, restaram desacolhidos.
Em suas razões, a parte recorrente insurgiu-se contra o julgamento de
improcedência da ação de usucapião. Defendeu o preenchimento dos
requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária.
Destacou que "A igreja Batista Missionaria (IBM) foi imitida na posse
em 2001, assim, em 2016, já teria adquirido a domínio da propriedade
pela prescrição aquisitiva, na forma prevista no artigo 1.238 do Código
Civil, sem que nenhum dos Réus/recorridos tivesse reivindicado a
Documento eletrônico VDA51164796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: c0838e3d-1788-49cd-8d06-0a7fe44ff600

posse dentro deste período de 15 (quinze) anos, portanto, consolidada
a posse e o domínio a favor da parte autora/recorrente". Apontou
violação aos artigos 197, I, 1.238, 1.244 do Código Civil e 373, I, 357,
§§ 6o e 7o, 435, parágrafo único, do CPC. Suscitou dissídio
jurisprudencial. Pugnou pelo provimento recursal e pela concessão de
efeito suspensivo (evento 47, RECESPEC1).
Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos conclusos a esta 3a
Vice-Presidência para exame de admissibilidade.
É o relatório.
II. O recurso não merece admissão.
Ao deliberar acerca das questões controvertidas, a Câmara Julgadora
considerou as seguintes peculiaridades do caso, conforme segue:
[...]
MÉRITO
Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por IGREJA BATISTA
MISSIONARIA pretendendo a declaração da prescrição aquisitiva do
imóvel de matrícula no 22.045 do Registro de Imóveis da Comarca de
Esteio (evento 1, MATRIMÓVEL10), cujos proprietários registrais são
os réus JANDIR DO SANTOS ROSA e IVONE FROES MARTINS
DOS SANTOS ROSA.
Sustenta a parte apelada que o réu JANDIR DO SANTOS ROSA -
coproprietário do bem imóvel objeto da presente ação -, em conluio
com a instituição religiosa da qual foi presidente, busca esvaziar o
patrimônio partilhável com sua ex-cônjuge no âmbito da ação de
direito de família no 035/1.18.0007578-5 por meio da propositura da
presente ação de usucapião, alegando, ainda, que a parte recorrente
não detém a posse mansa e pacífica do bem imóvel, mas tão somente
fâmula de posse. A parte apelante, por sua vez, sustenta que os
proprietários registrais teriam efetuado doação do bem imóvel à
instituição religiosa - embora sem a outorga do título translativo -, a
qual teria exercido a posse do bem imóvel por quinze anos, sem
interrupção, nem oposição.
Cinge-se a controvérsia, portanto, à verificação do preenchimento dos
requisitos para a usucapião extraordinária e à alegação do conluio
entre a parte recorrente e o réu JANDIR DOS SANTOS ROSA para
fins de exclusão de bem imóvel do patrimônio partilhável entre os réus.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA51164796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: c0838e3d-1788-49cd-8d06-0a7fe44ff600

Consiste a usucapião em modalidade de aquisição originária da
propriedade e de outros direitos reais mediante exercício de posse
ininterrupta, sem oposição e com intenção de dono, durante o tempo
previsto em lei.
A pretensão deduzida nos autos está fundada no artigo 1.238 do
Código Civil, que prevê a aquisição da propriedade imóvel por meio da
usucapião extraordinária, dispensando a presença de posse de boa-fé
e com justo título, como se observa:
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que
assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no
Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez
anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia
habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
Dessa forma, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil,
incumbia à parte recorrente a demonstração de fato constitutivo de seu
direito, qual seja, a presença de posse que apresente os requisitos
exigidos em lei para a aquisição da propriedade, ônus do qual não se
desincumbiu.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que a parte recorrente
fixou sua sede no bem imóvel de propriedade dos réus IVONE FROES
MARTINS DOS SANTOS ROSA e JANDIR DOS SANTOS ROSA
(evento 1, OUT3), com a permissão destes, os quais constam,
inclusive, como fundadores da instituição religiosa (evento 1, OUT3, P.
19).
Todavia, em que pese a recorrente alegue em sede de réplica que os
proprietários tenham efetuado a doação do bem imóvel à instituição
religiosa - o que contradiz a alegação de compra e venda do imóvel
constante da peça exordial (​evento 1, INIC1, P. 3) -, inexiste nos autos
qualquer documento comprovando que tenha sido efetuado o referido
negócio jurídico.
Pelo contrário, do que se extrai do conjunto probatório, a instituição
religiosa fixou sua sede no bem imóvel objeto da lide com a tolerância
dos proprietários registrais que, além de fundadores, exerciam funções
de liderança na associação.
Assim, a ausência de demonstração da efetiva posse com animus
domini, por si só, seria suficiente para obstar a procedência da
demanda.
Documento eletrônico VDA51164796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: c0838e3d-1788-49cd-8d06-0a7fe44ff600

Todavia, a prova produzida nos autos demonstra que é verossímil a
tese defensiva apresentada pela recorrida no sentido de que a
presente ação de usucapião fora proposta com o intuito de escapar da
regra de impedimento da prescrição entre cônjuges prevista no artigo
197, I do Código Civil:
Art. 197. Não corre a prescrição: I - entre os cônjuges, na constância
da sociedade conjugal;
Em que pese a alegação de que o réu JANDIR DOS SANTOS ROSA
tenha se licenciado do cargo que ocupava na instituição religiosa por
prazo indeterminado a partir de 01.10.2019, em consulta ao quadro de
sócios e administradores da instituição (QSA) de CNPJ 07.194.773
/0001-03, verifica-se que o referido réu consta como único sócio,
qualificado como presidente em documento emitido em 24.10.2019
(evento 21, CNPJ10, P. 2):
(...)
Outrossim, em declaração da instituição religiosa datada de
29.09.2021, o réu é referido como "presidente da entidade" (evento 82,
COMP2, P. 1), constando sua assinatura em documentos contábeis da
associação por diversos exercícios (evento 82, COMP2, P. 14-25).
Ademais, do que se extrai da leitura da Ata no 61 da Assembleia Geral
Ordinária realizada no dia 24.01.2023, o réu JANDIR DOS SANTOS
ROSA assinou a ata na condição de presidente (evento 172, ATA2):
(...)
Corroborando a prova documental, transcrevo excerto da sentença
proferida pelo juízo a quo, que bem apreciou a prova oral (evento 175,
TERMOAUD1) produzida nos autos: (...)
Registre-se, ainda, que a própria cronologia dos eventos reforça a tese
defensiva apresentada pela parte recorrida, posto que a presente ação
de usucapião fora proposta em 25.10.2019 (evento 1, INIC1, P. 4),
após o ajuizamento da ação de divórcio em 13.12.2018 (evento 21,
COMP7) entre os réus.
Por conseguinte, a confusão de interesses evidenciada nos autos,
uma vez que o presidente e fundador da instituição religiosa recorrente
figura como proprietário registral do imóvel objeto da lide em tela, é
incompatível com a finalidade da ação de usucapião, a qual, não
limitando-se a garantir a estabilidade da propriedade, se presta
também ao atendimento de sua função social. (...)
Documento eletrônico VDA51164796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: c0838e3d-1788-49cd-8d06-0a7fe44ff600

Portanto, a análise conjunta da prova documental e oral produzida nos
autos autoriza a conclusão de que o réu JANDIR DOS SANTOS
ROSA utilizou de sua influência na pessoa jurídica da qual é
presidente para usucapir bem imóvel que integra o patrimônio
partilhável com sua êx-cônjuge, buscando escapar da incidência da
causa impeditiva do transcurso do prazo prescricional na constância
de sociedade conjugal, a qual se aplica à usucapião por força do
disposto no artigo 1.244 do Código Civil:
Art. 1.244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor
acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a
prescrição, as quais também se aplicam à usucapião.
Saliento que, em homenagem ao princípio da imediatidade, tratando-
se de questão fática em que a prova oral assume especial relevância,
há de ser prestigiada a valoração probatória do julgador de primeiro
grau que conduziu a audiência de instrução.
[...] (grifei)
Como se verifica, a Câmara Julgadora solveu a demanda,
consignando expressamente que os requisitos para a ação de
usucapião não foram preenchidos, com base evidente no exame e
interpretação dos informes fático-probatórios dos autos. Nesse
contexto, inegável a constatação de que a análise das razões
recursais e a reforma do acórdão recorrido com a desconstituição de
suas premissas, nos moldes como pretendida, demanda incontornável
incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que, contudo, é
vedado em âmbito de recurso especial, a teor da Súmula 07/STJ (“A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
Com efeito: "O acolhimento da pretensão recursal quanto ao
preenchimento ou não dos requisitos da usucapião extraordinária
demandaria o revolvimento de matéria fática e reexame do substrato
probatório dos autos, providência obstada, na via eleita, pela Súmula 7
do STJ." (AgInt no AgInt no R Esp n. 1.932.225/DF, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido: "A alteração das conclusões do acórdão recorrido
quanto ao preenchimento dos requisitos para se reconhecer a
usucapião exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ". (AgInt no AR Esp n.
2.304.172/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de
).
20/9/2023
A roborar: "É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto
ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião,
Documento eletrônico VDA51164796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: c0838e3d-1788-49cd-8d06-0a7fe44ff600

porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ". (AgInt no AR Esp
n. 1.765.775/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
D Je de
)
1/12/2021
(...)
Aliás, já manifestou a Corte Superior que: “A intervenção do Superior
Tribunal de Justiça quanto à satisfação do ônus probatório e à
valoração das provas encontra óbice na Súmula no 7/STJ, o que
impede a análise da violação do art. 373, I, do CPC/2015 no recurso
especial.” (AgInt no AR Esp 1.516.630/PE, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, D Je
)
27/11/2019
Da mesma forma, "a Súmula 7 do STJ incide quanto à alegação de
desrespeito ao art. 373, I e II, do CPC." (AgInt no AR Esp 1884816
/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je 16/12/2021
)
Registre-se, por oportuno, “(...) a errônea valoração da prova que
enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja,
quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo
probatório e não que se colham novas conclusões acerca dos
elementos informativos do processo”. (AgInt no AR Esp 1.361.190/DF,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, D Je 06-05-2019)
Inviável, portanto, a submissão da inconformidade à Corte Superior.
De resto, já decidiu o STJ no sentido de reconhecer “(...) a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional”. (AgInt no AR Esp 1.288.642/RS, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, D Je 01-02-2019)
Inviável, nesses termos, a submissão do recurso à Corte Superior.
III. Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso especial.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA51164796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: c0838e3d-1788-49cd-8d06-0a7fe44ff600

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limitaram-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

Documento eletrônico VDA51164796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: c0838e3d-1788-49cd-8d06-0a7fe44ff600

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: c0838e3d-1788-49cd-8d06-0a7fe44ff600

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.869.331 / RS
Número Registro: 2025/0061104-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017638320198210014
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGREJA BATISTA MISSIONARIA
ADVOGADA
: DANIELA BROCK - RS053487
AGRAVADO
: IVONE FROES MARTINS DOS SANTOS ROSA
ADVOGADO : VILMAR LOURENÇO - RS033559
AGRAVADO
: JANDIR DOS SANTOS ROSA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:14
Código de Controle do Documento: 50503383-fa69-4f02-a59c-1b1061faca72

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:14
Código de Controle do Documento: 50503383-fa69-4f02-a59c-1b1061faca72